Tribunal: TJBA
Processo: 0150530-86.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0150530-86.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Ricardo Andre Moreira Tosta

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO.
TERMO INICIAL. DATA SUBSEQUENTE À CESSÃO DO ÚLTIMO BENEFÍCIO AUFERIDO (AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO). NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE
EM RAZÃO DE
OUTROS BENEFÍCIOS I
NACUMULÁVEIS
.
OMISSÃO SANADA.
RECEBIMENTO CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS RETROATIVAS DO AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.013 STJ. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 201, DE 23 DE JULHO DE 2004 (ULTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI Nº 10.999/2004). QUESTÃO DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA.
MERO INCONFORMISMO.
SÚMULA 111 DO STJ. OMISSÃO SANADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 0150530-86.2009.8.05.0001.1
, em que figura como Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,

e como Embargado
RICARDO ANDRE MOREIRA TOSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.